Tribunal: STF
Processo: ARE 932377
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável.



    2. Ausência de novos argumentos suficientes para modificação da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental, interposto em 31/05/2016, a que se nega provimento.